Tribunal: TJDFT
Processo: 0733490-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recurso Inominado. Embargos à execução. Distribuição. Autos apartados. Impossibilidade. Juizado especial cível. Princípios. Celeridade. Simplicidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito com fulcro no art. 330, I e 487, I, ambos do CPC, sob fundamento de que a demanda foi distribuída equivocadamente como ação autônoma quando, em verdade, os embargos à execução deverão ser opostos nos autos principais da execução, e não em autos apartados, conforme art. 52, inc. IX da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões recursais (ID 73094115), a embargante alega que a sentença violou princípios processuais fundamentais e impôs indevidamente ônus excessivo à parte, comprometendo seu direito de defesa. Aponta que o vício apontado na sentença, ainda que existente, é meramente formal e perfeitamente sanável, não podendo ensejar, de plano, a extinção do feito sem resolução de mérito. Defende que a jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecerem o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual um eventual equívoco procedimental não deve conduzir à nulidade ou extinção do feito se não houver prejuízo efetivo às partes. Aduz que, mesmo na hipótese de erro na forma de interposição dos embargos, a solução adequada seria a intimação da parte para sanar o vício processual, nos termos do art. 139, IX, do CPC. Diz que manutenção da sentença recorrida implica, na prática, em preclusão da defesa, pois já decorreu o prazo para apresentação de embargos, prejudicando de forma irreparável o direito da recorrente. Ao final, requer: a) o recebimento do presente recurso, com o deferimento da Justiça Gratuita; b) o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos, permitindo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 277 do CPC e c) subsidiariamente, caso não se entenda pela reforma, a declaração de nulidade da sentença e reabertura do prazo para apresentação da defesa nos próprios autos da execução, conforme determinação legal.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente a carteira de trabalho de ID 73094120, que demonstra os rendimentos módicos por ela percebidos.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 73094124.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se devem ser apreciados os embargos à execução, apresentados em autos apartados.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.
7. No presente caso, em inobservância da norma legal, a embargante apresentou os embargos à execução em autos apartados, de modo que agiu com acerto o d. Juízo sentenciante ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem apreciação do mérito, haja vista que os embargos à execução devem ser opostos nos autos principais da execução.
8. Quanto ao ponto, não há que se falar em excesso de formalismo, pois a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a oposição de embargos à execução como ação autônoma fere os princípios de simplicidade e celeridade inerentes ao rito próprio do Juizado Especial.
9. Nesse sentido: “(...) 6. É entendimento das Turmas Recursais que o oferecimento de embargos em autos separados fere os princípios dos Juizados Especiais, como a simplicidade, a celeridade e a economia processual. O rito sumaríssimo possui regramento próprio, não sendo cabível a ordinarização deste com a adoção dos ditames do CPC relativos à apresentação de embargos em autos apartados, sob pena de sua descaracterização. Esse é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1660955, 07319189220228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Assim, conforme asseverado pelo juízo a quo, os embargos devem correr nos próprios autos da execução. (...)” (Acórdão 1900627, 0709503-35.2024.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024).
10. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 52, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900627, 0709503-35.2024.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.